Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTENÇÃO DE RETORNO. ARTS. 34 e 35 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que condenou os requeridos a pagarem ao autor, de forma solidária, a quantia de R$ 3.534,21 (três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 75567330.
3. Na inicial, narrou a parte autora que, no dia 14/02/2024, na BR 020, teve seu automóvel Hyundai HB20 abalroado pelo caminhão Mercedes-Benz Accelo 815, de propriedade do segundo requerido e conduzido pelo primeiro requerido. Aduz que o condutor do caminhão (primeiro requerido), não observou as cautelas necessárias para realização da conversão para a faixa da esquerda, o que teria ocasionado o acidente.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de incompetência do Juizado, sob alegação de necessidade de realização de perícia técnica ao caso sob análise. Alegam ainda ausência de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo culpa exclusiva ao recorrido.
5. Não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia, porquanto tal meio de prova far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante do acervo probatório anexado aos autos. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Já o artigo 34, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Por fim, o art. 35 dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
7. No caso, o acervo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações da parte autora. As fotografias colacionadas no ID 77764553, demonstram que o veículo do autor sofreu avarias na parte dianteira da lateral direita. Por sua vez, o veículo da requerida (caminhão), embora sem grandes avarias, possui arranhões e resquícios de tinta branca em sua lateral esquerda traseira, conforme fotografias de ID 77764554, o que comprova a colisão com o veículo da parte autora (de cor branca).
8. As avarias ocorridas nos veículos são típicas de colisões decorrentes de mudança de faixa sem observância do dever de cautela. Como pontuado na sentença, “a causa determinante para o acidente foi a conduta imprudente do primeiro réu, o qual, ao realizar manobra repentina de mudança da faixa da direita para a esquerda com o objetivo de entrar num retorno, não visualizou o automóvel do requerente que trafegava ao lado, dando causa à colisão. Deveria o requerido dar passagem ao autor, para então, após dar a seta à esquerda, convergir para adentrar no retorno que visava acessar.”
9. Vê-se, portanto, que a recorrente não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à esquerda, onde trafegava o veículo conduzido pela parte autora, realizando a manobra sem levar em consideração as condições de dirigibilidade do momento.
10. Desse modo, resta devidamente elidida a presunção de culpa da parte autora, mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da requerida, ora recorrente, que realizou transposição de faixa de forma temerária, dando causa ao acidente. Logo, não merece reparos a sentença atacada. Nesse sentido: Acórdão 2018539, 0727782-11.2024.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.